Tribunal: TJMT
Processo: 0005870-61.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
: 0005870-61.2016.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relatora:
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. MARCOS MACHADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO (AGRAVADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, III, DO CPC – REPETIÇÃO EM DOBRO – HIPÓTESES DE APLICAÇÃO – ARTIGO 42º DO CDC – RESP PARADIGMA N. 1.823.218/AC (TEMA 929) – SOBRESTAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ORIENTAÇÃO STJ – PRECEDENTES – NÃO PROVIMENTO.

1. Uma das questões discutidas no recurso especial se refere às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42 do CDC, submetida a julgamento perante a sistemática de recursos repetitivos no paradigma REsp 1.823.218/AC (Tema 929).

2. A Corte Superior determinou que “
Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ." (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021)”.

4.

Sobrestado o recurso especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte Superior a respeito do tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por NILCE CASTRILLON DO CARMO contra decisão que sobrestou o recurso especial interposto, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 929), com fundamento no art. 1.030, III, do CPC. (ids. 119001492 e 1166247960)

A agravante sustenta que a discussão é sobre a necessidade ou desnecessidade de comprovar a má-fé do fornecedor para restituição em dobro, situação já dirimida nos autos diante do reconhecimento pelo acórdão da má-fé do recorrido.

Alega que o banco recorrido não se desincumbiu de afastar a incidência da má-fé, e, assim, nesse momento não há necessidade de aguardar o julgamento do recurso especial afetado (Tema 929).

Aduz que
“(...) A controvérsia, portanto,
não consiste na aplicabilidade da restituição em dobro
mas, supostamente
, na existência de relação jurídica entre as partes
, a qual o v. acórdão, fundamentadamente, refutou1”.

O ora Agravado não apenas deixou de comprovar a legalidade da contratação declarada nula, como também não se desincumbiu de afastar a caracterizada má-fé expressamente reconhecida no v. acórdão recorrido, nos termos transcritos (conclusão do acórdão ID 95049997, fls. 1-2”.

Por fim, requer a reconsideração da r. decisão agravada para que seja negado seguimento ao recurso especial, diante dos óbices sumulares 7 e 211/STJ e 284/STF.

Recurso tempestivo (id. 119174493).

Contrarrazões (id. 122274457).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

Na análise do presente agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, a agravante sustenta em síntese que é desnecessário o sobrestamento do feito uma vez que “
a discussão portanto gira em torno da necessidade ou desnecessidade de comprovar má-fé do fornecedor para a restituição em dobro, situação já dirimida nestes autos ante o reconhecimento expresso da má-fé do Banco BMG S/A
” e
“(...) que em nenhum momento no apelo extremo a parte recorrente reclama a incidência do Tema 929, STJ ao caso concreto. A suscitada contrariedade ao artigo 42, CDC se fundamenta justamente nas razões pelas quais o recurso especial não deve ser conhecido”.

A decisão recorrida com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC determinou o sobrestamento do trâmite do recurso especial até o pronunciamento definitivo do STJ, diante da sistemática dos recursos repetitivos - REsp 1.823.218/AC - Tema 929 - discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem.

Vale ressaltar que, ao contrário do que alega a agravante, o agravado traz justamente a discussão sobre as hipóteses da aplicação da repetição em dobro no seu excepcional.

A instituição bancária ressaltou que foi celebrado contrato de empréstimo com a parte agravante ora recorrida e liberado em seu favor os valores solicitados, incidindo assim em proveito econômico das operações. E, ainda, que resta incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, sendo inaplicável ao caso o parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Desse modo, a instituição bancária requer que a devolução seja de forma simples para fim de amortização da dívida.

Note-se que ante essa sistemática de julgamento de precedentes qualificados, impõe-se que o juízo prévio de admissibilidade só seja feito “
a posteriori”
–
razão de ser do sobrestamento
–, para que se aguarde o pronunciamento do STJ sobre a tese a ser aplicada nesses casos; oportunidade em que, só então, serão analisadas a questão qualificada e as demais que porventura existirem.

Justamente, é o que ocorre no presente caso, quando o Tema 929 for julgado, a Vice-Presidência fará o juízo de adequação, como determina o artigo 1.030, I, “b”, e II, do CPC, negando seguimento ao recurso se estiver em conformidade ou encaminhando o processo à Câmara de origem para realizar um possível juízo de retratação se estiver em desconformidade com a decisão do acórdão recorrido.

Na sistemática de recursos repetitivos o que se propõe é que a Corte Superior defina uma tese que deve ser aplicada aos processos em que se discute idêntica questão de direito, pelo Tribunal
a quo
.

Assim, mesmo que o acórdão recorrido já tenha decidido pela comprovação de má-fé para a condenação de restituição dos valores em dobro, necessário se faz a aplicação da sistemática de recursos repetitivos por esta Vice-presidência, após o julgamento do Tema 929/STJ.

Observa-se que no presente caso, o voto do representativo da controvérsia REsp 1.823.218/AC vai dirimir quais as hipóteses de aplicação da repetição em dobro de valores cobrados indevidamente. Confira-se:

“(...) Em suas razões, sustenta a parte recorrente, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 39, incisos III, IV, e V, 6°, inciso VIII, 14 e § 3°, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, art. 375 do Código de Processo Civil, arts. 11, 12, 104, inciso III, 166, inciso IV, 215, §§ 1° e 2°, 595 e 944 do Código Civil, e aos arts. 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, sob os argumentos de (...) : (a) invalidade dos empréstimos contraídos por pessoa analfabeta sem a formalidade do via instrumento particular de contrato; (b) necessidade de contratação mediante instrumento público, ou por procurador constituído por instrumento público; (c) responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto à consignação relativa a empréstimos não creditados na conta corrente da mutuária; (d)
cabimento da repetição em dobro; (e) desnecessidade de prova de culpa ou má-fé da instituição financeira
; e (f) arbitramento de indenização por danos morais em montante irrisório. (...)
Ante essa recente uniformização do entendimento desta Corte Superior, tornase necessário consolidar uma tese pelo rito dos recursos especiais repetitivos, a partir desta proposta de afetação, a fim de vincular os Tribunais ao entendimento desta Corte Superior, evitando assim a subida dos inúmeros recursos sobrestados na origem, conforme apontado no relatório deste voto
”.

No presente recurso especial, a mutuária recorrente insiste na invalidade de todos os contratos impugnados, sob o argumento de inobservância de solenidade essencial (celebração por instrumento público), pleiteando a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, p. u., do Código de Defesa do Consumidor, sem necessidade de prova de má-fé da instituição financeira mutuante, pedido que abrange também os indébitos realizados sem base contratual. Essa questão foi enfrentada expressamente pelo Tribunal de origem, que afastou a repetição em dobro sob o fundamento de que os indébitos "não pode ser considerado como evidência de má-fé por parte das instituições financeiras
" (fl. 451)”. (g.n)

Consigne-se, ainda, que o relator, Sua Excelência o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “
Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015
,
para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ
”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (g.n.).

Por fim, registre-se que a decisão proferida no REsp AgInt no REsp 1473704/MG retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “
a quo
”, no seguinte sentido:

“
DECISÃO

Cuida-se de agravo interno interposto por ALCI FLAUSINO DA SILVA em face de decisão monocrática desta relatoria que deu parcial provimento ao recurso especial manejado por BANCO BANDEIRANTES S/A para
(i) afastar a devolução da quantia cobrada de forma indevida com as mesmas taxas usadas pela instituição financeira; e (ii) determinar a devolução dos valores de forma simples.

Nas razões do agravo interno, a parte alega que "(...) restou demonstrado que o autor vem sustentando ab initio que as circunstâncias fáticas no caso vertente envolve atitude criminosa (má-fé) do Banco Bandeirantes S/A, razões que justificam a devolução em dobro dos valores surrupiados da conta corrente, pois a norma esculpida no parágrafo único do art. 42 do CDC assegura esse direito" (fl. 2.743).
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, que o presente recurso seja levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.

Sem impugnação (fl. 2.835).

É o relatório.

Os autos devem ser devolvidos à origem, uma vez que a questão de direito discutida no recurso especial acerca da aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC foi afetada à Corte Especial como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, tendo as decisões de afetação dos REsps 1.823.218/AC e 1.963.770/CE delimitado o Tema 929 dos Recursos Especiais Repetitivos, nos termos da seguinte ementa:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO À CORTE ESPECIAL. TEMA 929/STJ. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. CASO CONCRETO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PESSOA ANALFABETA. CONSIGNAÇÃO DE DÉBITOS SEM BASE CONTRATUAL. PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO.

1. Controvérsia acerca do pleito de repetição em dobro de débitos consignados, sem base contratual, nos proventos de aposentadoria da demandante.

2. Desafetação do recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ pelo colegiado da Corte Especial em face do julgamento em curso de embargos de divergência acerca da mesma questão.

3
. Necessidade de nova afetação do presente recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ ("discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC"), em face da existência de milhares de recursos sobrestados nos tribunais de origem e da ausência de eficácia vinculativa da decisão dos embargos de divergência semelhante à atribuída pela legislação processual aos recursos repetitivos
.

4. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
Como a apreciação da questão repercutirá em parte das questões objeto do presente recurso especial - repetição de indébito simples ou em dobro, e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia) -, o exame do presente recurso deverá aguardar o desfecho do julgamento da controvérsia pela Corte Especial.

Nesse contexto, em observância à economia processual e ao art. 256-L do RISTJ, os recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem, a solução do questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, atualmente disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.

Cumpre destacar que, em conformidade com o art. 1.041, § 2º, do CPC/2015, apenas após essas providências é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de ratificação, para análise das demais questões jurídicas nele suscitadas que eventualmente não fiquem prejudicadas pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o tema repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem.

Diante do exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 2.731/2.734, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, após o julgamento do tema 929 de recurso repetitivo:

i) negue-se seguimento ao recurso especial no caso de o acórdão recorrido coincidir com a tese firmada sobre o aludido tema; ou ii) proceda-se a novo exame da matéria, no órgão prolator da decisão vergastada, na hipótese desta última divergir da referida tese. Julgo prejudicado o agravo interno de fls. 2.737/2.832. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2022. (Ministro RAUL ARAÚJO, Relator, (AgInt
no REsp n. 1.473.704, Ministro Raul Araújo, DJe de 31/03/2022). (g.n)

Nesse contexto, o presente recurso deve ficar sobrestado até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema em questão, para aí sim a Vice-Presidência proferir o juízo de adequação.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada que determinou o sobrestamento do recurso especial até o julgamento do paradigma REsp 1.823.218/AC (
Tema 929
), razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
PAULO DA CUNHA
(
4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (11º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3º VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º E 11º VOGAIS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Acompanho na íntegra o voto da relatora, que negou provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES
.
PAULO DA CUNHA
(
4º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (8º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (10º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (11º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022